Tribunal: TJPA
Processo: 0893803-70.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0893803-70.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERISSON MELO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO REMUNERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. OPÇÃO REMUNERATÓRIA PARA EVITAR CUMULAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para assegurar a policial militar estadual o afastamento temporário remunerado a fim de participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, com possibilidade de opção remuneratória, diante da inexistência de vedação legal expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se policial militar estadual possui direito ao afastamento temporário para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo; (ii) estabelecer se é possível a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, em conjunto com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, para suprir lacuna normativa; e (iii) determinar se é juridicamente possível a manutenção da remuneração do cargo de origem durante o afastamento, com opção remuneratória para evitar cumulação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O curso de formação profissional constitui etapa obrigatória do concurso público, de modo que a negativa administrativa de afastamento inviabiliza a participação do candidato no certame e afronta o princípio constitucional do acesso aos cargos públicos.

A inexistência de norma estadual específica disciplinando a hipótese não autoriza interpretação restritiva que impeça o exercício de direito constitucional, devendo-se adotar interpretação sistemática e conforme a Constituição.

A aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, combinada com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, supre lacuna normativa e assegura tratamento isonômico entre servidores públicos em situações equivalentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a agregação ou afastamento de militares para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, reconhecendo tratar-se de etapa indispensável do certame.

A manutenção da remuneração do cargo de origem não viola os princípios da legalidade ou da moralidade administrativa, pois inexiste previsão legal que imponha a suspensão automática dos vencimentos durante o afastamento.

O sistema normativo admite a solução da opção remuneratória prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 9.624/98, mecanismo apto a evitar a cumulação indevida de remuneração pública.

A concessão da segurança em mandado de segurança não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário apenas exerce controle de legalidade sobre ato administrativo que frustra direito constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O policial militar aprovado em concurso público possui direito ao afastamento temporário para participação em curso de formação, etapa obrigatória do certame, quando inexistir vedação legal expressa.

2. É possível a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, em conjunto com o art. 92, alínea “d”, da Lei 5.810/94, para assegurar licença destinada à participação em curso de formação em concurso público.

A manutenção da remuneração do cargo de origem durante o afastamento é juridicamente possível, desde que assegurada a opção remuneratória para impedir a percepção simultânea de vantagens.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, I; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, “d”; Lei nº 9.624/1998, art. 14, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 144960/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AI nº 0816771-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893803-70.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HERISSON MELO SANTANA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31730939)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31656553 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança em favor de HERISSON MELO SANTANA, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a ausência de previsão legal para o afastamento de militares estaduais para participação em curso de formação em outro ente federativo, a impossibilidade de aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 e o risco de cumulação indevida de remuneração pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Conforme ID n. 34270078), nas quais o agravado pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança em favor de HERISSON MELO SANTANA, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31656553):

“
(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, adequado e estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia cinge-se a verificar se há direito ao afastamento temporário do policial militar estadual, com remuneração, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público em outro ente federativo.

A sentença examinou adequadamente a matéria, destacando a possibilidade de aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, em razão do art. 92, alínea “d”, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará (Lei nº 5.810/94), que admite licença prevista em legislação federal específica.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe o reconhecimento de que a ausência de norma expressa para militares não autoriza o Estado a impedir, arbitrariamente, o exercício de direito constitucional, acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF), especialmente quando se trata de etapa obrigatória do certame.

O Superior Tribunal de Justiça possui julgamento em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada em que os Militares, quando candidatos em outros concursos públicos, possuem direito à agregação para que seja possibilitada a participação nos cursos de formação, quando fazem parte do certame (MS 17.400/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29 .9.2014). 2. Agravo Regimental da União desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 144960 RN 2012/0034777-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2016)

Além disso, este egrégio Tribunal também já decidiu pela possibilidade de agregação de policial militar estadual para participação em curso de formação de outro Estado, permitindo-lhe inclusive optar pela remuneração do cargo estadual ou auxílio do curso formativo.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir ao autor, servidor estadual, licença remunerada para participação em curso de formação de Investigador de Polícia Civil; 2. A legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art . 92, alínea 'd') prevê a possibilidade de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica. O artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, assegura tal licença a servidores aprovados em concursos públicos, aplicável analogicamente aos servidores estaduais, respeitando o princípio da isonomia. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça; 3 . A jurisprudência do STJ confirma a aplicação do dispositivo federal a servidores estaduais para assegurar igualdade de tratamento entre servidores públicos de diferentes esferas. A negativa da licença configura violação ao princípio da isonomia e à subsistência do servidor, já que a participação no curso de formação é obrigatória e de dedicação exclusiva; 4. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08167715320238140000 21078652, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto a alegada violação ao princípio da legalidade e do risco de enriquecimento ilícito, não prospera o argumento do apelante.

A sentença garantiu a remuneração do servidor porque não há previsão de suspensão remuneratória para a hipótese, havendo inclusive base normativa federal, aplicável ao caso, que prevê a possibilidade de opção remuneratória (art. 14, §1º da Lei nº 9.624/98).

Ademais, o risco de cumulação indevida pode ser mitigado mediante determinação de que o servidor opte por apenas uma fonte remuneratória, como já decidido em outros precedentes citados nos autos.

Assim, o afastamento remunerado, com opção, não configura ilicitude, mas solução proporcional e adequada ao caso, conforme reiterada jurisprudência.

Importante ressaltar que a concessão da segurança não viola a separação dos poderes.

O que se faz no mandado de segurança é controle de legalidade, a fim de impedir que ato administrativo desarrazoado ou desprovido de fundamentação frustre direito constitucional do impetrante.

O Judiciário não cria licença nova, apenas reconhece que a Administração, diante da lacuna normativa, deve adotar hermenêutica compatível com a Constituição.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, nos termos em que proferida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança.

Passo a analisar os principais argumentos constantes no agravo interno ora apreciado.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento temporário de policial militar estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para cargo em outro ente federativo.

A decisão agravada negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que concedeu a segurança, por entender que a negativa administrativa de afastamento inviabilizaria a participação do impetrante em etapa obrigatória do certame, em afronta aos princípios constitucionais do acesso aos cargos públicos, da razoabilidade e da isonomia.

Nas razões do agravo interno, o agravante reitera, em síntese, a inexistência de previsão legal que autorize o afastamento de militares estaduais para participação em curso de formação em concurso público de outro ente federativo, bem como sustenta a impossibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 e a ocorrência de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o curso de formação profissional constitui etapa obrigatória do concurso público, sendo imprescindível à investidura no cargo pretendido. Nesse contexto, a negativa administrativa de afastamento, sobretudo diante da inexistência de vedação expressa no ordenamento jurídico, revela-se desarrazoada e incompatível com o princípio constitucional do livre acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento temporário de militar para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, reconhecendo a possibilidade de agregação ou afastamento funcional para viabilizar a participação do candidato em etapa indispensável do certame.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada em que os Militares, quando candidatos em outros concursos públicos, possuem direito à agregação para que seja possibilitada a participação nos cursos de formação, quando fazem parte do certame (MS 17.400/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29 .9.2014). 2. Agravo Regimental da União desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 144960 RN 2012/0034777-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2016)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses semelhantes, a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90, em conjunto com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, como forma de suprir lacuna normativa e assegurar tratamento isonômico entre servidores públicos em situações equivalentes.

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir ao autor, servidor estadual, licença remunerada para participação em curso de formação de Investigador de Polícia Civil; 2. A legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art . 92, alínea 'd') prevê a possibilidade de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica. O artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, assegura tal licença a servidores aprovados em concursos públicos, aplicável analogicamente aos servidores estaduais, respeitando o princípio da isonomia. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça; 3 . A jurisprudência do STJ confirma a aplicação do dispositivo federal a servidores estaduais para assegurar igualdade de tratamento entre servidores públicos de diferentes esferas. A negativa da licença configura violação ao princípio da isonomia e à subsistência do servidor, já que a participação no curso de formação é obrigatória e de dedicação exclusiva; 4. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08167715320238140000 21078652, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)”.

No que se refere à alegação de impossibilidade de manutenção da remuneração durante o período de afastamento, também não assiste razão ao agravante.

Conforme já consignado na decisão agravada, não há, no ordenamento jurídico aplicável à hipótese, previsão normativa expressa que determine a suspensão automática da remuneração do servidor público que se afasta temporariamente para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público. Assim, uma vez reconhecida judicialmente a legitimidade do afastamento, não se revela juridicamente adequado impor, por construção interpretativa restritiva, a suspensão dos vencimentos do servidor sem que exista previsão legal específica nesse sentido.

É como diz a decisão impugnada:

“
A sentença garantiu a remuneração do servidor porque
não há previsão de suspensão remuneratória para a hipótese, havendo inclusive base normativa federal, aplicável ao caso, que prevê a possibilidade de opção remuneratória (art. 14, §1º da Lei nº 9.624/98).

Ademais, o risco de cumulação indevida pode ser mitigado mediante determinação de que o servidor opte por apenas uma fonte remuneratória, como já decidido em outros precedentes citados nos autos.

Assim, o afastamento remunerado, com opção, não configura ilicitude, mas solução proporcional e adequada ao caso, conforme reiterada jurisprudência”.

Cumpre observar que o próprio sistema normativo que disciplina a matéria admite solução distinta daquela sustentada pelo agravante. Com efeito, o art. 14, §1º, da Lei nº 9.624/98, ao tratar da situação de candidatos aprovados em concurso público submetidos a programa ou curso de formação, estabelece que, sendo o candidato servidor público, ser-lhe-á facultado optar pela percepção da remuneração do cargo efetivo ou pelo auxílio financeiro eventualmente pago durante o curso de formação.

Tal disposição evidencia que o legislador não adotou a lógica da suspensão obrigatória da remuneração do cargo de origem, mas sim a da opção remuneratória, justamente para evitar a ocorrência de percepção simultânea de vantagens provenientes de duas fontes distintas.

Desse modo, o eventual receio manifestado pelo agravante quanto à ocorrência de enriquecimento indevido ou cumulação irregular de remuneração pública não se sustenta, pois o próprio regime jurídico aplicável à situação admite mecanismo apto a impedir tal hipótese. Caso haja pagamento de auxílio financeiro ou bolsa durante o curso de formação, caberá ao servidor optar por apenas uma das fontes remuneratórias, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de duplicidade indevida de percepção de valores.

Dessa forma, não se verifica violação aos princípios da legalidade ou da moralidade administrativa, uma vez que a manutenção da remuneração do cargo de origem, na ausência de vedação legal expressa e observada a possibilidade de opção remuneratória, constitui solução compatível com o sistema jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31656553, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026